Tribunal: TJDFT
Processo: 0714576-22.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-13

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. CDC. APLICAÇÃO. EMPRÉSTIMO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CRÉDITO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO NÃO EFETIVADO. MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA. NÃO COMPROVADA. ART. 397 PARÁGRAFO ÚNICO DO CC. MORA. NÃO CONSTITUÍDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE.

1. À luz do art. 18, §1o, da Lei no 4.595/64, as cooperativas de crédito integram o Sistema Financeiro Nacional, sendo equiparadas, portanto, às instituições financeiras, razão pela qual lhes são aplicadas as normas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, na forma da Súmula 297 do STJ.

2. O título executivo extrajudicial exequendo encontra-se lastreado em cédula de crédito bancário na modalidade crédito consignado em folha de pagamento. É pressuposto de tal tipo de contratação que os débitos do consumidor sejam descontados em folha de pagamento, sem qualquer ingerência do consumidor sobre o adimplemento das parcelas. Isso porque, por ser servidor público, o desconto é realizado na fonte pagadora, antes mesmo do recebimento da remuneração pelo servidor.

3. Não merece prosperar a genérica alegação de que a cooperativa crédito deixou de descontar diretamente da folha de pagamento do apelado as parcelas devidas, em razão de o devedor ter “perdido” sua margem consignável.

4. Diante da ausência de demonstração da mora do apelado (parágrafo único do art. 397 do CC), é medida que se impõe reconhecer que o título executivo que aparelha a execução originária é inexigível.

5. A fixação do valor dos honorários de sucumbência é regido por vetores previstos nos incisos do § 2o do art. 85 do CPC, quais sejam, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

5.1. Em hipóteses em que a fixação da sucumbência alcance valores irrazoáveis ou desproporcionais em cotejo com as circunstâncias da causa, cumpre ao julgador arbitrar os honorários por critérios de equidade (§ 8o), de modo a evitar distorções de natureza remuneratória ao advogado, evitando-se o seu aviltamento ou que sirvam de mecanismo para enriquecimento injusto e desproporcional.

5.2. Não obstante a tese fixada sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.076), o Supremo Tribunal Federal, em inúmeros julgados, vem se posicionando no sentido de que a fixação da verba honorária deve se pautar pelos critérios de razoabilidade e proporcionalidade nas hipóteses em que a utilização da regra disposta no art. 85 e seus parágrafos impliquem num resultado desarrazoado.

5.3. No caso concreto, diante da baixa complexidade da matéria debatida e do tempo de tramitação da demanda, a fixação dos honorários advocatícios deve ser efetuada mediante apreciação equitativa, na forma do § 8o do art. 85 do CPC, pois, além de assegurar que o trabalho do advogado será remunerado condignamente, impede a estipulação em valor desarrazoado.

6. Recursos desprovidos.